Tribunal: TJDFT
Processo: 0000009-87.2019.8.07.0013
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. EFEITO SUSPENSIVO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DA VÍTIMA E DEPOIMENTO DO POLICIAL. INVIÁVEL O AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. MEDIDA DE SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO. ATO PRATICADO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA E REITERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O artigo 215 do Estatuto da Criança e do adolescente confere efeito suspensivo aos recursos, excepcionalmente, nas hipóteses em que houver risco de dano irreparável ao menor, o que não restou evidenciado no caso em apreço.
2. Se as provas produzidas nos autos são consistentes e harmônicas em demonstrar que o representado praticou o ato infracional que lhe foi imputado, não há se falar em absolvição.
3. Submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o STJ firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento pelo emprego de arma de fogo, é dispensável a apreensão e realização de perícia no respectivo objeto, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização da arma de fogo na prática delituosa, como ocorreu na espécie.
4. A aplicação da medida socioeducativa mais extrema mostra-se adequada, não só em razão da gravidade em concreto do ato infracional, mas também da persistência na prática de atos infracionais e da ineficiência da aplicação anterior de outras medidas socioeducativas.
5. Recurso conhecido e desprovido.